Tribunal: TCU
Processo: 014.872/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1645/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 43, inciso I, e 53 da Lei no 8.443/1992 c/c os artigos 234 e 235 e 143, V, ' a' , do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la improcedente, arquivando-a e dando ciência ao denunciante, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.872/2021-8 (DENÚNCIA) 1.1. Interessado: Identidade preservada 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.